Tribunal: TJDFT
Processo: 0716506-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-23
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONTROVÉRSIA. REMIÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. ESTUDO. APROVAÇÃO NO ENCCEJA. POSSIBILIDADE. ENSINO MÉDIO ANTERIOR. JURISPRUDÊNCIA. ADICIONAL DE 1/3 AOS DIAS REMIDOS. DESCABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.
1. Cuida-se de agravo em execução penal que objetiva o reconhecimento de direito ao apenado em acrescer 1/3 (um terço) aos dias remidos, face a conclusão do ensino fundamental.
2. Consiste a remição na possibilidade de o apenado reduzir o tempo de execução da pena que lhe foi imposta, tendo por fundamento a realização do trabalho ou estudo. 2.1. Prevê o art. 126 da Lei Execução Penal – LEP que “o condenado que cumpre a pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena”.
3. A jurisprudência, inclusive do Superior Tribunal de Justiça, tem interpretado extensivamente em benefício do apenado o disposto no art. 126 da LEP, para o fim de admitir a remição da pena por fundamentos não previstos expressamente no texto normativo, quando presente o incremento na ressocialização do apenado. 3.1. A finalidade da remição, fundada no estudo, é a de incrementar o esforço intelectual do apenado, de vital importância para sua futura inserção no mercado de trabalho e, portanto, para o efetivo alcance do intuito ressocializador da reprimenda penal.
4. Seria incongruente desconsiderar a postura ativa e o esforço do apenado que, afastando-se das atividades nefastas do cárcere, dedica-se ao incremento de sua formação intelectual, daí porque adequada a disciplina constante das Recomendações no 44/2013 e 391/2021 do Conselho Nacional de Justiça, ao prever a possibilidade de remição por aprovação em exames nacionais que certificam a conclusão do ensino fundamental - Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (ENCCEJA) - ou médio - Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM).
5. O fato de o apenado possuir ensino médio antes do início da execução da pena não inviabiliza a concessão de remição por sua aprovação no ENCCEJA, afastado, porém, o acréscimo de 1/3 (um terço) aos dias remidos, de que trata o art. 126, §5°, da Lei de Execução Penal.
6. No caso, conquanto devido o reconhecimento da remissão, não há falar no acréscimo de 1/3 (um terço), pois o apenado já conta contava com o ensino médio quando de sua entrada no sistema carcerário.
7. Recurso conhecido e improvido.